Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.
2. Em seu recurso, sustenta, em síntese, que o estágio supervisionado cursado e não aproveitado é de natureza similar ao da instituição recorrida. Argumenta que foi induzida a escolher a instituição de ensino recorrida sob a garantia de que não haveria prejuízos e que suas matérias anteriores seriam aproveitadas. Sustenta que a decisão de indeferimento do aproveitamento da disciplina é arbitrária e abusiva, e que viola o princípio da razoabilidade. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
3. Em contrarrazões, a requerida suscita, preliminarmente, intempestividade do recurso, inovação recursal com a impugnação da juntada de documentos novos após a fase instrutória. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, enfatizando a autonomia universitária e a observância de seus regimentos internos quanto a não convalidação de disciplinas que não sejam similares aos conteúdos e propostas pedagógicas da instituição, que desenvolve o estágio em etapas complementares e com critérios específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas a esta Turma recursal consistem em analisar: (i) as preliminares de tempestividade do recurso, bem como de inovação recursal diante da juntada de documentos após a fase instrutória; (ii) a possibilidade de aproveitamento de disciplina de estágio supervisionado cursada pela recorrente em instituição de ensino diversa, diante da transferência e conclusão do curso na instituição recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação da recorrente ocorreu em 02/05/2025, data em que houve a suspensão dos prazos pela portaria 1/2025, razão pela qual o dies ad quem para a interposição do Recurso Inominado seria em 19/05/2025. Verifica-se, da análise dos autos, que o Recurso Inominado foi protocolado em 19/05/2025. Dessa forma, resta inequívoco que a interposição do recurso ocorreu dentro do lapso temporal legalmente estabelecido de 10 (dez) dias, não havendo que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
6. A preliminar de inovação recursal, suscitada pela recorrida, merece acolhimento. É vedado às partes apresentar, em sede recursal, questões que não foram submetidas à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No caso concreto, qualquer matéria ou documento que não tenha sido objeto da instrução probatória em primeira instância configura inovação recursal, salvo quando a parte provar que não pôde apresentá-los anteriormente por motivo de força maior ou por se tornarem acessíveis somente após os atos processuais iniciais. Nesse contexto, os referidos elementos de prova não podem servir à formação do convencimento, porquanto extemporâneo, razão pela qual não será conhecido o “Termo de Compromisso de Estágio” (ID 72319026) juntado com as razões recursais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), bem como pela legislação educacional, as normas internas da instituição de ensino e pelo contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
8. Cumpre destacar a autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96). Essa autonomia, exercida dentro dos limites legais e respeitando as diretrizes nacionais de educação, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer suas grades curriculares, métodos de avaliação e, crucialmente, os critérios para o aproveitamento de estudos e disciplinas cursadas em outras instituições.
9. É incontroverso que, ao efetuar a matrícula, a estudante se submeteu expressamente às normas internas da Instituição de Ensino. Tais documentos são de conhecimento prévio e obrigatórios para qualquer estudante que se vincule à instituição, especialmente em casos de transferência, onde a necessidade de adaptação aos novos regramentos é ainda mais evidente.
10. Assim, o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo o Contrato de Prestação de Serviços (ID 72318848 - Pág. 2), em seu parágrafo segundo, indica que não houve violação ao princípio da informação adequada, posto que constou no referido instrumento que ao efetuar a matrícula a contratante se submeteria ao regulamento de estágio da instituição.
11. Nesse contexto, era dever da recorrente, antes mesmo de efetivar sua transferência ou no momento de realizar a matrícula perquirir ativamente sobre as regras da instituição para o aproveitamento de disciplinas, especialmente de estágio supervisionado. A recorrente não demonstrou que a disciplina em questão seria inicialmente aproveitada pela recorrida.
12. A decisão da instituição de ensino de não aproveitar a disciplina de estágio cursada em outra entidade não configura, por si só, ato ilícito ou abusivo, uma vez que está amparada na sua autonomia pedagógica e em seus próprios regramentos internos, previstos no contrato educacional. O Poder Judiciário não deve intervir na discricionariedade técnica e pedagógica das instituições de ensino, salvo em casos de flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou violação de direitos, que não restaram demonstrados no presente caso. Neste sentido: Acórdão 1982021.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982021, 0718847-79.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.